Tribunal: TCU
Processo: 033.320/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim contra o Acórdão 3.083/2019-TCU-Segunda Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Felipe Vaz Amorim contra o Acórdão 3083/2019-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o subitem 9.3 do Acórdão 3083/2019-TCU-Segunda Câmara , de modo que onde se lê: "...para condená-los ao pagamento do débito apurados nos autos...", leia-se: "para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurado nos autos..."; e 9.3. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos demais interessados.